Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0715269-37.2021.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL GIANNI FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de RAFAEL GIANNI FONSECA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. Pela decisão de ID 25638413, indeferi a liminar requerida. Petição de ID 26860987, na qual a Defensoria Pública informa a perda superveniente do objeto da presente ordem, tendo em vista que nos autos principais 0704026-27.2020.8.07.0002 foi expedido contramandado de prisão em favor do ora paciente. É o breve relatório. Decido. Em face da petição da d. Defensoria Pública, que noticia a expedição de contramandado de prisão (ID 26860993) em favor do paciente, no dia 28/06/2021, em decorrência da prolação de sentença condenatória que permitiu ao réu recorrer em liberdade, não mais subsiste interesse processual para julgamento do mérito, restando caracterizada a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, e no artigo 659, do CPP, julgo PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator